Tribunal: STF
Processo: AO 2532
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.



    2. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.